Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711868-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MACIEL BARBOZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília/DF, em 27 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator